Tribunal: TJSP
Processo: 0002861-34.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DO PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO - Tendo em vista que o período de recolhimento domiciliar noturno, que não se confunde com prisão albergue domiciliar ou cumprimento de pena em regime aberto, não compromete decisivamente o status libertatis do acusado ou seu direito de locomoção

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DO PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO - Tendo em vista que o período de recolhimento domiciliar noturno, que não se confunde com prisão albergue domiciliar ou cumprimento de pena em regime aberto, não compromete decisivamente o status libertatis do acusado ou seu direito de locomoção por período integral, porquanto consiste em efetivo período de liberdade, inviável o reconhecimento da detração, por falta de amparo legal. Recurso não provido.